Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705681-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ELETROSOM S/A, ELETROSOM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante, intimada, nos termos do despacho de id. 25311046, manifestou que não tem mais interesse no presente recurso (id. 25660524). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora